Tribunal: TJES
Processo: 5020185-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020185-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020185-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
Advogados do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A, LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ISONOMIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eder Ribeiro dos Santos, preso em flagrante delito (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, violação ao princípio da isonomia em comparação à corré (que obteve prisão domiciliar) e suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante do histórico criminal do paciente; (ii) há violação ao princípio da isonomia em relação à corré beneficiada com a prisão domiciliar; e (iii) as condições pessoais do agente e a gravidade do delito permitem a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que demonstram o risco à ordem pública, consubstanciado na periculosidade social do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação definitiva anterior e responde a outras ações penais por crimes graves, incluindo homicídio qualificado e tráfico de drogas.

4. Inexiste ofensa ao princípio da isonomia ou direito à extensão de benefício (art. 580 do CPP) quando as situações fático-processuais dos agentes são distintas. No caso, a corré obteve a prisão domiciliar por ser primária e mãe de criança menor de 12 anos, circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que não se comunicam ao paciente, o qual é reincidente e possui maus antecedentes.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, reforçados, in casu, pela gravidade concreta da conduta evidenciada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos (maconha, crack e ecstasy) .

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020185-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
Advogados do(a) PACIENTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A, LETICIA SCHULTZ MACHADO - ES39531

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDER RIBEIRO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a ilegalidade da decisão por fundamentação inidônea, visto que se baseou, primordialmente, em ações penais em curso, por crimes como tráfico de drogas e homicídio qualificado, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, especialmente, considerando que a corré, presa nas mesmas circunstâncias fáticas, obteve a substituição por prisão domiciliar.

Pede a revogação da custódia, ou a aplicação de cautelares diversas.

Pois bem.

1. Da Fundamentação Idônea e da Garantia da Ordem Pública (Risco de Reiteração)

A defesa alega que a decisão combatida carece de fundamentação concreta, apoiando-se indevidamente em inquéritos e ações em curso. Contudo, a análise da Certidão de Antecedentes Criminais do Paciente e da decisão proferida em audiência de custódia revela cenário diverso.

A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva.

Diferente do que alega a impetração, o Paciente não é novo na seara criminal.

Conforme certidão de ID 76101035, o Paciente ostenta condenação definitiva (trânsito em julgado) nos autos nº 0000209-42.2021.8.08.0031, por violência doméstica, com trânsito em julgado em 24/04/2023, o que configura reincidência ou, no mínimo, maus antecedentes recentes.

Ademais, responde a outras ações penais em curso por crimes de extrema gravidade, incluindo Homicídio Qualificado (autos nº 5000408-71.2024.8.08.0031) e outra ação por Tráfico de Drogas (autos nº 0000323-44.2022.8.08.0031).

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e processos em andamento, embora não sirvam para exacerbar a pena-base (Súmula 444/STJ), são elementos aptos a justificar a prisão preventiva, por demonstrarem a contumácia delitiva e o risco efetivo à sociedade.

No caso, somam-se a reincidência específica e a habitualidade criminosa, justificando a necessidade de interromper a atuação do agente.

2. Da Inexistência de Violação à Isonomia em Relação à Corré

A tese defensiva de que haveria tratamento desigual, em relação à corré Kayely Janaina Lemes Ventura, que teve a prisão substituída por domiciliar, não merece prosperar. O art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais, para a extensão de benefícios, o que não ocorre
in casu
.

A corré Kayely é primária e de bons antecedentes, conforme atesta sua certidão negativa.

Além disso, sua prisão foi convertida em domiciliar, com base em circunstância de caráter exclusivamente pessoal: ser mãe de criança menor de 12 anos (João Vitor, de 3 anos), conforme preconiza o art. 318-A do CPP e o precedente do STF no HC Coletivo 143.641.

Já o Paciente Eder, como demonstrado, possui condenação transitada em julgado e responde a processos por crimes hediondos e equiparados.

Portanto, as situações subjetivas são distintas, impedindo a aplicação da isonomia pretendida.

3. Das Condições Pessoais e Insuficiência de Cautelares Diversas

No que tange às condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito, também se evidencia pela natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, no veículo conduzido pelo Paciente: maconha, crack e ecstasy.

A variedade de substâncias, aliada ao histórico criminal do agente, indica dedicação à narcotraficância, tornando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes e inadequadas, para conter o ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública.

4. Conclusão

Desta forma, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, e inexistindo identidade de situações com a corré beneficiada, não há ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, conheço do writ, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.